Tribunal: STF
Processo: RE 565089
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
EMENTA: Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em recurso extraordinário. Repercussão geral. Suposta omissão legislativa. Revisão geral anual dos vencimentos de servidores públicos (art. 37, X, da CF/1988).



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 



    2. No acórdão de mérito, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de julgamento: “O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, pronunciar-se de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão”.



    3. Os embargantes pretendem seja esclarecida qual é a consequência jurídica para o descumprimento do dever de fundamentação. Não cabe a esta Corte, porém, fixar penalidade não prevista expressamente em lei ou na Constituição. 



    4. Embargos de declaração rejeitados.